Tribunal: CARF
Processo: 11080.732773/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732773/2017-89
ACÓRDÃO
3101-002.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO MAQUINAS COMIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.034, de 19 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.729263/2018-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732773/2017-89
2
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%,
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996).
Em apertada síntese, defendeu a contribuinte, ora Recorrente, por meio de
impugnação a higidez dos créditos apurados no processo de ressarcimento, ao depois, julgada
improcedente pela 16a Turma da DRJ/07, em razão do caráter punitivo da multa – Acórdão
dispensado de ementa – Portaria RFB no 2.724/2017.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
decadência (homologação tácita das Dcomps), de prescrição intercorrente e, no mérito, renova os
argumentos apresentados em impugnação.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
Sem delongas, a lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996, incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF
no 11080.729263/2018-13 – com recurso voluntário julgado em conjunto na
presente data.
O tema foi objeto do RE no 796.9391, com repercussão geral reconhecida pela
Suprema Corte, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a execução
dos termos do decisum pelo Judiciário, inclusive pelos Conselheiros deste Tribunal
Administrativo por força da alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e 99
do RICARF2.

1 RE 796.939/RG. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.035 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732773/2017-89
3
Nesse sentido, emprega-se ao presente caso a tese de inconstitucionalidade da
multa isolada nos casos de não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o
entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte,
cancelo a multa imposta.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 92
DF CARF MF
Original